Tribunal: STF
Processo: RE 791668
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO DE QUINQUÊNIOS. EFEITO CASCATA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO IMEDIATA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 19/1998. PRECEDENTE.



    1.   O Supremo Tribunal Federal assentou a aplicabilidade imediata da redação dada pela EC 19/1998 ao art. 37, XIV, da Constituição Federal. Fixou-se, assim, que a partir da vigência da referida emenda é inconstitucional a adoção da remuneração como base de cálculo para os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público (RE 563.708-RG, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia).



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.